Tribunal: TCU
Processo: 009.328/2025-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Ato de Aposentadoria emitido pelo Comando do Exército, enviado ao TCU pelo Centro de Controle Interno do Exército para fins de apreciação e registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ato de concessão inicial de aposentadoria a José Rodrigues de Souza, submetido pelo Comando do Exército à apreciação do Tribunal de Contas da União, para fins de registro, de acordo com o art. 71, inciso III, da Constituição Federal; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria ao interessado e lhe negar regitro; 9.2. dispensá-lo do ressarcimento das quantias, indevidamente, recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar à Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército que: 9.3.1. comunique, no prazo de quinze dias, contados da ciência desta decisão, ao interessado o teor desta decisão, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos não o eximirá da devolução dos valores percebidos, indevidamente, após a notificação, caso os recursos não sejam providos; 9.3.2. promova, no prazo de trinta dias, contados da ciência desta decisão, o retorno do interessado à ativa.